Tribunal: TJES
Processo: 0019432-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019432-36.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS MENDES BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019432-36.2020.8.08.0024

APELANTE: DOUGLAS MENDES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS MENDES BORGES
,
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 2991438, pp. 263/267), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, e 307, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (pp. 316/321), o apelante requer a sua absolvição com base na aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a inexpressividade do valor dos itens subtraídos. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do furto na modalidade tentada, aduzindo que foi abordado no momento em que deixava o local do crime.

Contrarrazões (pp. 327/328) do Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID nº 3002174, opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
À revisão
.

VITÓRIA-ES, 3 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019432-36.2020.8.08.0024

APELANTE: DOUGLAS MENDES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS MENDES BORGES
,
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 2991438, pp. 263/267), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, e 307, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (pp. 316/321), o apelante requer a sua absolvição com base na aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a inexpressividade do valor dos itens subtraídos. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do furto na modalidade tentada, aduzindo que foi abordado no momento em que deixava o local do crime.

Narra a Denúncia que, no dia 17 de novembro de 2020, por volta das 17 horas e 22 minutos, o réu, agindo de forma sorrateira e com destreza, após adentrar ao estabelecimento comercial Supermercado Ok, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 504, Bairro Barro Vermelho, em Vitória-ES, furtou 4,506 kg (quatro quilos, quinhentos e seis gramas) da carne do tipo alcatra grill, avaliada em R$ 178,89 (cento e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), bem como uma bandeja de mortadela bologna, de 0,194g (cento e noventa e quatro gramas), precificada em R$ 3,22 (três reais e vinte e dois centavos).

Consta dos autos que a ação do réu estava sendo monitorada por funcionários do estabelecimento comercial, que suspeitaram do indivíduo no momento em que entrou abraçado a uma mochila.

É narrado, ainda, que o ora apelante foi abordado no momento em que deixava o local e, ao ser revistado o conteúdo da mochila, foram encontrados os itens acima descritos.

Por sua vez, ao ser preso, e quando da realização do interrogatório perante a autoridade policial, identificou-se pelo nome de seu irmão (Hudson Mendes Borges).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de furto simples e falsa identidade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não se discute a materialidade e a autoria delitiva, que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se o apelante a discutir matérias que têm influência na análise da tipicidade material da conduta (princípio da insignificância) e na classificação do crime de furto (para a modalidade tentada).

Como cediço, o Princípio da Insignificância ou da Bagatela é reconhecido na seara do Direito Penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo Direito Penal, diante do caráter fragmentário inerente ao Princípio da Intervenção Mínima. Nessas situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Esse princípio teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada
(HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

No que se refere à inexpressividade da lesão jurídica e à ausência de periculosidade social da ação, reconheço que a
res furtivae
é de pouca monta, posto que, somados os preços dos bens subtraídos,
chega-se à quantia de R$ 182,11 (cento e oitenta e dois reais e onze centavos).

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimentos reiterados no sentido de aplicar o princípio da insignificância
quando o valor do bem subtraído for inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo
(STJ, AGRG no RESP 1.729.387/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

Nada obstante, em se tratando de vítima pessoa jurídica, e considerando-se as circunstâncias do delito, há entendimentos da Colenda Corte Cidadã no sentido de aplicar o princípio da insignificância
se o valor do bem subtraído for inferior a 20% do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(STJ; AgRg-AREsp 2.073.862; Proc. 2022/0049575-2; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022; STJ; AgRg-AREsp 1.916.357; Proc. 2021/0200386-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 08/03/2022; DJE 11/03/2022)
.

De um modo ou de outro, seria possível reconhecer a bagatela do delito em discussão com base no critério monetário, haja vista que o valor dos bens subtraídos está dentro do patamar exigido pela jurisprudência.

Por outro lado, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015),
estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância,

ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável"
(AGRG no HC 623.343/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

No caso vertente, como bem ressaltado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer,
o apelante é reincidente,
ostentando outras condenações criminais transitadas em julgado (ação penal 0003996-09.2017.8.08.0035, com trânsito em julgado em
26.6.2017
, para a defesa (roubo); ação penal nº 0012603-79.2015.8.08.0035, com trânsito em julgado em
19.11.2018
para a defesa (art. 14, da Lei 10.826/03)).

Digno de nota ressaltar, além disso, em que pese não possam ser elementos destinados a caracterizar reincidência ou maus antecedentes, que o réu responde por outras ações penais para apuração do crime de furto (Processo nº 0014671-93.2019.8.08.0024, com sentença condenatória em 01/11/2019, em fase recursal; Processo nº 0019637-65.2020.8.08.0024, com sentença condenatória proferida em 25/08/2021, também em fase recursal).

Pelo que se extrai dos autos, portanto, (1) diante do histórico de reincidência do réu, inclusive em crime contra o patrimônio, e considerando o fato de (2) ter indicado nome de terceira pessoa quando questionada sua identificação civil, são fatores que, a meu ver, intensificam a reprovabilidade do comportamento do apelante, razão pela qual se
conclui
que a aplicação do princípio da bagatela não se mostra recomendável
no caso concreto
,
não sendo o fato em apuração nesta demanda concebido como isolado. Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 307, CÓDIGO PENAL E ART. 14, LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ART. 307, CPB. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. SEM ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. In casu, restou verificado que o apelante é contumaz na prática de crimes, eis que possui diversos registros criminais, inclusive com condenações, razão pela qual foi levada em consideração a sua reincidência no édito condenatório, consoante espelhos processuais acostados às fls. 94/95 e 153/154, informação ratificada em consulta realizada junto ao sistema Ejud.
Nesse contexto, não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, pelo contrário, sua reincidência demonstra seu desapreço pela ordem jurídica e seu envolvimento com atividades criminosas, revelando que sua conduta é censurável e a periculosidade da ação é evidente, razão pela qual resta afastada a tese da insignificância da ação.
(APcr 0038046-36.2013.8.08.0024. Rel. Eder Pontes da Silva. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 04/05/2022)

FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO. MULTA. CUSTAS. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reincidência e a habitualidade delitiva, caracterizadas pela existência de outras ações penais ou inquérito em curso, justificam o afastamento da incidência do princípio da insignificância.
2. A jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovada a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução, o seu não pagamento. 3. Recurso parcialmente provido. (APcr 0029953-75.2018.8.08.0035. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Rel. Subst. Des. Marcos Antonio Barbosa de Souza. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 16/02/2022).

Diante do exposto, a conduta assumida pelo réu se constituiu como lesiva ao bem jurídico tutelado na medida em que a continuidade na dedicação da vida no crime traz inegável sensação de temerosidade à sociedade.

No tocante à segunda tese trazida pela defesa, referente à aplicação da causa de diminuição da pena relativa à tentativa (artigo 14, II, do Código Penal), é narrado na denúncia que o apelante foi abordado quando deixava o estabelecimento comercial.

A testemunha Thiago Roldão Rocha, funcionário do supermercado, foi ouvido em Juízo e declarou que a equipe do estabelecimento
abordou
o réu depois do caixa
. Na esfera policial, o funcionário também apresentou a mesma versão.

O réu, em interrogatório, disse que
foi abordado ao sair da porta do supermercado.

Destarte, a jurisprudência dominante se orienta no sentido de que se considera o furto consumado com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ, (REsp 1.524.450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015). Trata-se da aplicação da teoria da
amotio
.

Pelas circunstâncias descritas na denúncia e confirmadas durante a instrução, tem-se que o réu completou a execução do crime, não havendo que se falar em tentativa.

A tese levantada pela defesa no sentido de que o furto jamais se consumaria porque os funcionários do supermercado já estavam exercendo vigilância sobre o réu e preparados para impedir a subtração dos produtos não é verossímil na medida em que houve a efetiva inversão da posse dos itens, consoante explanado. Ademais, como se sabe, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto – muito menos a sua consumação – haja vista que tais mecanismos são meramente preventivos e não são necessariamente eficazes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso da defesa, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019432-36.2020.8.08.0024

APELANTE: DOUGLAS MENDES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
FURTO

SIMPLES

(
ART.
15
5,
CAPUT
,

DO
CP
)
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

REINCIDÊNCIA.
ATRIBUIÇÃO DE NOME DE TERCEIRO NO MOMENTO DA IDENTIFICAÇÃO.

BENESSE NÃO CABÍVEL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO DE CRIME TENTADO. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. TEORIA DA AMOTIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o apelante furtou 4,506 kg (quatro quilos, quinhentos e seis gramas) da carne do tipo alcatra grill, avaliada em R$ 178,89 (cento e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), bem como uma bandeja de mortadela bologna, de 0,194g (cento e noventa e quatro gramas), precificada em R$ 3,22 (três reais e vinte e dois centavos).

2. O Princípio da Insignificância ou da Bagatela é reconhecido na seara do Direito Penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo Direito Penal. Esse princípio teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimentos reiterados no sentido de aplicar o princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído for inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo. Nada obstante, em se tratando de vítima pessoa jurídica, e considerando-se as circunstâncias do delito, há entendimentos da Colenda Corte Cidadã no sentido de aplicar o princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for inferior a 20% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (STJ; AgRg-AREsp 2.073.862; Proc. 2022/0049575-2; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 28/06/2022). De um modo ou de outro, seria possível reconhecer a bagatela do delito em discussão com base no critério monetário, haja vista que o valor dos bens subtraídos está dentro do patamar exigido pela jurisprudência.

4. Por outro lado, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável"

5. No caso vertente, (1) diante do histórico de reincidência do réu, inclusive em crime contra o patrimônio, e considerando o fato de (2) ter indicado nome de terceira pessoa quando questionada sua identificação civil, são fatores que intensificam a reprovabilidade do comportamento do apelante, razão pela qual se conclui que a aplicação do princípio da bagatela não se mostra recomendável no caso concreto, não sendo o fato em apuração nesta demanda concebido como isolado.

6. A jurisprudência dominante se orienta no sentido de que se considera o furto consumado com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ, (REsp 1.524.450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015). Trata-se da aplicação da teoria da amotio. Pelas circunstâncias descritas na denúncia e confirmadas durante a instrução, tem-se que o réu completou a execução do crime, não havendo que se falar em tentativa.

7.

Recurso

a que se

nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.